Tribunal: CARF
Processo: 12448.727430/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece nulidade do lançamento quando inexistentes as hipóteses taxativas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. A utilização de meio eletrônico para troca de informações, quando realizada por opção do próprio contribuinte, não configura vício procedimental nem implica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Irregularidades formais não essenciais são sanáveis, nos termos do art. 60 do mesmo diploma legal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a decisão de primeira instância enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes para a solução da controvérsia. A discordância quanto à fundamentação adotada ou à valoração da prova caracteriza inconformismo com o mérito do julgado, não nulidade processual.
IRPF. TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os emolumentos percebidos por titular de serventia extrajudicial constituem rendimentos do trabalho não assalariado, sujeitos à incidência do imposto sobre a renda. Configura omissão de rendimentos a diferença apurada entre os valores efetivamente auferidos e aqueles informados na Declaração de Ajuste Anual.
APURAÇÃO DA RECEITA. PRESUNÇÃO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento fundado em documentos idôneos, informações oficiais e registros produzidos pelo próprio contribuinte. A utilização de dados extraídos de livros obrigatórios e de informações do Tribunal de Justiça não caracteriza presunção ilegal, quando evidenciada, de forma objetiva, a omissão de rendimentos.
RECEITAS PRÓPRIAS E VALORES DESTINADOS A FUNDOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
Os valores arrecadados a título de emolumentos ingressam na disponibilidade jurídica do titular da serventia extrajudicial, ainda que parte deles esteja sujeita a repasses obrigatórios a fundos legalmente instituídos. A destinação posterior dos valores não afasta a ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda.
LIVRO CAIXA. GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas do Livro Caixa está condicionada à escrituração regular e à comprovação por documentação hábil e idônea, bem como à demonstração de sua necessidade para a manutenção da fonte produtora. Despesas caracterizadas como aplicação de capital são indedutíveis.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte comprovar a veracidade das receitas e despesas escrituradas em Livro Caixa. A ausência de prova suficiente impede o reconhecimento das deduções pleiteadas e a revisão do lançamento.
CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO. LEGALIDADE.
É legítima a aplicação concomitante da multa de ofício, pela falta de pagamento do imposto apurado no ajuste anual, e da multa isolada, pelo descumprimento da obrigação de recolhimento mensal do carnê-leão. As penalidades decorrem de infrações distintas, com fundamentos legais e bases de cálculo próprios, inexistindo bis in idem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727430/2013-25
ACÓRDÃO
2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ WILHAMI FERNANDES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não se reconhece nulidade do lançamento quando inexistentes as
hipóteses taxativas previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. A
utilização de meio eletrônico para troca de informações, quando realizada
por opção do próprio contribuinte, não configura vício procedimental nem
implica prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa. Irregularidades
formais não essenciais são sanáveis, nos termos do art. 60 do mesmo
diploma legal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO.
INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a decisão de primeira instância
enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes para a solução da
controvérsia. A discordância quanto à fundamentação adotada ou à
valoração da prova caracteriza inconformismo com o mérito do julgado,
não nulidade processual.
IRPF. TITULAR DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os emolumentos percebidos por titular de serventia extrajudicial
constituem rendimentos do trabalho não assalariado, sujeitos à incidência
do imposto sobre a renda. Configura omissão de rendimentos a diferença
apurada entre os valores efetivamente auferidos e aqueles informados na
Declaração de Ajuste Anual.
APURAÇÃO DA RECEITA. PRESUNÇÃO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.
É válido o lançamento fundado em documentos idôneos, informações
oficiais e registros produzidos pelo próprio contribuinte. A utilização de
dados extraídos de livros obrigatórios e de informações do Tribunal de
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
2
Justiça não caracteriza presunção ilegal, quando evidenciada, de forma
objetiva, a omissão de rendimentos.
RECEITAS PRÓPRIAS E VALORES DESTINADOS A FUNDOS. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
Os valores arrecadados a título de emolumentos ingressam na
disponibilidade jurídica do titular da serventia extrajudicial, ainda que
parte deles esteja sujeita a repasses obrigatórios a fundos legalmente
instituídos. A destinação posterior dos valores não afasta a ocorrência do
fato gerador do imposto sobre a renda.
LIVRO CAIXA. GLOSA DE DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas do Livro Caixa está condicionada à escrituração
regular e à comprovação por documentação hábil e idônea, bem como à
demonstração de sua necessidade para a manutenção da fonte produtora.
Despesas caracterizadas como aplicação de capital são indedutíveis.
ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte comprovar a veracidade das receitas e despesas
escrituradas em Livro Caixa. A ausência de prova suficiente impede o
reconhecimento das deduções pleiteadas e a revisão do lançamento.
CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CUMULAÇÃO.
LEGALIDADE.
É legítima a aplicação concomitante da multa de ofício, pela falta de
pagamento do imposto apurado no ajuste anual, e da multa isolada, pelo
descumprimento da obrigação de recolhimento mensal do carnê-leão. As
penalidades decorrem de infrações distintas, com fundamentos legais e
bases de cálculo próprios, inexistindo bis in idem.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
3

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente)

RELATÓRIO
1
DA AUTUAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 5254/5323, interposto em face do Acórdão
de Impugnação no 08-40.091, exarado pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 22 de agosto de 2017, às
fls.5204/5241, que julgou procedente em parte a Impugnação, apresentada por Jose Wilhami
Fernandes de Oliveira, às fls. 4982/5003, contra Autos de Infração lavrados pela DRF – RJ-1/DIFIS,
às fls. 4962/4975.
O Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, às fls. 4.962 a
4.975, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao ano-calendário de
2009, acompanhado dos demonstrativos de fls. 4.936 a 4.961 e do Termo de Verificação Fiscal de
fls. 4.915 a 4.935, por meio do qual foi constituído crédito tributário no montante de R$
1.322.541,31.
Conforme descrito às fls. 4.964 a 4.966, a exigência decorreu da constatação das
seguintes infrações à legislação tributária:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, notadamente rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório do imposto
(carnê-leão);
b) Dedução indevida da base de cálculo do imposto de renda, tanto na apuração
mensal (carnê-leão) quanto na Declaração de Ajuste Anual, mediante dedução indevida de
despesas lançadas a título de Livro Caixa;
c) Aplicação de multas, em especial multa de ofício e multa isolada, em razão da
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
4
Consta do Termo de Verificação Fiscal que o contribuinte é titular do 22o Ofício de
Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, exercendo atividade notarial
remunerada por emolumentos.
A fiscalização consignou que, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, compete à
Corregedoria Geral da Justiça – CGJ a normatização e fiscalização das serventias extrajudiciais,
inclusive quanto à cobrança e ao recolhimento das taxas incidentes sobre os emolumentos
percebidos, destinadas, entre outros, ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ, ao FUNPERJ
e ao FUNDPERJ, conforme legislação estadual específica.
Como instrumento de controle, as serventias mantêm o denominado Livro
Adicional, no qual são registrados diariamente os atos praticados e os respectivos adicionais legais
incidentes sobre os emolumentos, nos termos do Ato Executivo Conjunto no 05/2000, vigente à
época.
Em atendimento a ofícios expedidos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro encaminhou à Secretaria da
Receita Federal do Brasil informações relativas aos valores recolhidos a título de adicionais legais
incidentes sobre os emolumentos percebidos pelo contribuinte nos anos de 2008 e 2009.
A autoridade fiscal destacou que os emolumentos e custas percebidos por
tabeliães, notários e oficiais de registro, quando não remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos, sujeitam-se ao regime do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/1988 e da
Instrução Normativa SRF no 15/2001.
No curso da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar os Livros Caixa
referentes aos anos-calendário de 2008 e 2009, bem como a documentação comprobatória das
despesas neles lançadas. Após sucessivas intimações, prorrogações de prazo e termos de
continuação da ação fiscal, o contribuinte apresentou documentação relativa às despesas, bem
como os livros em meio magnético, permanecendo pendências quanto à comprovação de diversas
despesas.
No tocante ao ano-calendário de 2009, a fiscalização utilizou informações
constantes do Livro Adicional, fornecidas pelo próprio contribuinte em meio magnético,
abrangendo as três unidades do 22o Ofício de Notas (Matriz, Tijuca e Vicente de Carvalho), a partir
das quais elaborou demonstrativos com os totais mensais de emolumentos e adicionais legais.
A autoridade fiscal concluiu que o contribuinte auferiu, no ano-calendário de 2009,
rendimentos totais no montante de R$ 5.905.723,31, tendo sido identificadas omissões de
rendimentos em determinados meses, mediante comparação entre os valores apurados e aqueles
declarados na Declaração de Ajuste Anual.
Além disso, foram glosadas despesas escrituradas no Livro Caixa, por serem
consideradas indedutíveis ou insuficientemente comprovadas, incluindo, entre outras:
– aquisição de bens classificados como ativo permanente;
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
5
– despesas com assessoria e serviços jurídicos;
– despesas de caráter pessoal do contribuinte e de seus familiares;
– despesas de transporte e locomoção sem previsão legal;
– despesas não comprovadas por documentação fiscal idônea;
– repasses a entidades associativas e fundos que, segundo a fiscalização, não
integrariam as receitas consideradas.
A soma anual das despesas glosadas totalizou R$ 1.324.581,73, conforme planilhas
anexas ao Termo de Verificação Fiscal.
Por fim, foi aplicada multa isolada de 50%, com fundamento no art. 44, inciso II,
alínea “a”, da Lei no 9.430/1996, em razão da falta de recolhimento do imposto devido a título de
carnê-leão.
Cientificado do lançamento em 22/08/2013, o contribuinte apresentou impugnação
às fls. 4.982 a 5.002, na qual suscitou, em síntese:
a) nulidade do lançamento, por alegada ilegalidade procedimental, em razão da
utilização de comunicações por correio eletrônico sem adesão formal ao Domicílio Tributário
Eletrônico;
b) vício material na constituição do crédito tributário, por suposta apuração
incorreta das receitas;
c) impossibilidade de considerar como receitas próprias valores que
corresponderiam a receitas de terceiros, destinadas a fundos e entidades legais;
d)glosa indevida de despesas do Livro Caixa; e(v) impossibilidade de aplicação
concomitante da multa de ofício e da multa isolada, por configurarem dupla penalização sobre a
mesma base de cálculo.
Ao final, requereu o julgamento procedente da impugnação, com a consequente
reforma integral do lançamento.
Para efeitos de contextualização, transcreve-se o relatório da decisão recorrida:
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado o auto de infração de fls.
4.962 a 4.975, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas dos ano-
calendário 2009, acompanhado dos demonstrativos de fls. 4.936 a 4.961 e do
Termo de Verificação Fiscal de fls. 4.915 a 4.935, por meio do qual foi apurado
crédito tributário no montante de R$ 1.322.541,31.
Conforme descrição dos fatos de fls. 4.964 a 4.966, a exigência decorreu das
seguintes infrações à legislação tributária: - omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas – omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício,
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
6
sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme Termo de Verificação
Fiscal em anexo, parte integrante do auto de infração. Fatos gerados, valores
apurados e enquadramento legal as fls. 4.964; - dedução indevida da base de
cálculo (carnê-leão e ajuste anual) – redução indevida de bases de cálculo mensal
(carnê-leão) e anual ( declaração de ajuste anual) do imposto de renda com
dedução a título de Livro Caixa, conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo,
parte integrante do auto de infração. Fatos gerados, valores apurados e
enquadramento legal as fls. 4.964/4.965;
- multas aplicáveis à pessoa física – falta de recolhimento do IRPF devido a título
de carnê-leão. O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento obrigatório
(carnê-leão), motivo pelo qual se aplica a presente multa, conforme Termo de
Verificação em anexo. Fatos geradores, valores apurados e enquadramento legal
as fls. 4.965/4.966.
Consta do citado Termo de Verificação Fiscal de fls. 4.915 a 4.961, que:
- O contribuinte é titular do cartório do 22° Ofício de Notas da Comarca da Capital
do Estado do Rio de Janeiro; - No Estado do Rio de Janeiro, dentre as atribuições
da Corregedoria Geral de Justiça – CGJ - consta a normatização do funcionamento
das serventias extrajudiciais privadas e fiscalização da cobrança e recolhimento
das taxas incidentes sobre os emolumentos percebidos pelos titulares destas
serventias, por serem estas taxas uma das fontes de receita do FETJ. Um dos
instrumentos de controle da CGJ é o "Livro Adicional" onde cada serviço notarial
registra o número de atos praticados diariamente, por espécie, natureza e outros
e o valor do adicional de 20% (Lei n° 3.217/99), de 5% para o FUNPERJ (Lei
complementar n° 111/06) e de 5% para o FUNDPEFJ (Lei N° 4.664/05)incidentes
sobre os emolumentos percebidos pelo titular do cartório, conforme determinado
pelo artigo 1o do Ato Executivo Conjunto n° 05/2000 (legislação à época) do
Presidente do Tribunal de Justiça e Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 30/03/2000. - Em resposta aos Ofícios n°
202/2011 de 27/08/2011 e 299/2012 da Delegacia da Receita Federal no Rio de
Janeiro, Divisão de Fiscalização, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
encaminhou à Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos Ofícios
DGPCF/DEGAR/DIARR N° 3959/12 de 08/08/2012 e N° 5995/12, a relação com
valores totais de todas as GRERJ recolhidas pela serventia referentes aos 20% das
receitas recolhidas ao FETJ, e no ano de 2008 e 2009. - Os emolumentos e custas
dos serventuários da justiça, como tabeliães, notários e oficiais públicos,
independentemente de a fonte pagadora ser pessoa física ou jurídica, exceto
quando remunerados exclusivamente pelos cofres públicos, estão submetidos ao
carnê-leão. (Lei 7.713 de 1988, art. 8o e IN n° 15 de 06/02/2001, art. 21). - O
contribuinte foi intimado, em 23/12/2011, a apresentar os Livros Caixas
escriturados relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009 e a documentação
comprobatória de todas as despesas relacionadas nos Livros Caixas. - Em resposta
apresentada em 04/01/2012, o contribuinte solicitou dilação do prazo para
atendimento. Foi concedido o prazo para atendimento para até 30/01/2012. - 0
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
7
contribuinte apresentou a documentação referente ao ano-calendario de 2008 e
2009, deixando de apresentar os respectivos livros caixa escriturados. - Foi
emitido o Termo de Continuação da Ação Fiscal n° 02, cuja ciência deu-se em
03/02/2012.
- Em 13/02/2012, solicitamos que o contribuinte apresentasse a documentação
em meio-magnético. (...)Por meio do Termo de Intimação n° 09, foi solicitado a
apresentação dos livros caixa escriturados relativos aos anos-calendário de 2008 e
2009.
Em 06/08/2012, o contribuinte solicitou mais 10 dias de prazo para apresentação
dos referidos livros caixa. (...)Em 10/10/2012, o fiscalizado foi intimado a
apresentar os Livros Caixa escriturados em meio magnético. Este Termo foi
atendido. (...)Em 03/12/2012 o representante do contribuinte tomou ciência do
Termo de Constatação n° 13, relativo às despesas escrituradas em livro caixa do
ano de 2009, que estavam pendentes de comprovação.
Em 17/12/2012, o representante do contribuinte compareceu nesta Divisão de
Fiscalização, para apresentar a documentação comprobatória relativa ao ano
calendário de 2009, em atendimento ao Termo de Constatação Fiscal n° 13.
Foi emitidos os Termos de Continuação Fiscal de n° 14 com ciência pessoal
ocorrida em 20/02/2013 e nesta oportunidade, por meio do Termo de Devolução
e Intimação Fiscal n° 15, o contribuinte foi intimado a apresentar novos elementos
que comprovassem as despesas relacionadas no Livro Caixa de 2009, constantes
no Termo de Constatação n° 13.
Em 04/03/2013 o contribuinte foi novamente intimado, por meio do Termo de
Devolução e Intimação Fiscal n° 16 a apresentar o Livro Adicional relativo ao ano-
calendario de 2009.
O contribuinte apresentou alguns documentos em resposta ao Termo de n° 15.
(...)Em 09/07/2013, o contribuinte foi intimado a apresentar as cópias das folhas
do Livro Adicional, onde constam os totais diários dos Emolumentos
correspondentes aos atos praticados em 2009, por meio do Termo de Intimação
Fiscal n° 20.
A resposta foi enviada em meio magnético. E mediante as listagens com os
emolumentos mensais e as respectivas taxas legais correspondentes, das 3
unidades do 22° Ofício de notas, enviadas pelo contribuinte; esta Fiscalização
elaborou as tabelas anexas com os totais mensais divididos pelas unidades do
Cartório.
Em 22/07/2013, enviamos os totais dos emolumentos, referentes às 3 unidades
para conferência do fiscalizado. Em sua resposta, no dia 23/07/2013, nos foi
apresentada uma tabela com totais diferentes, sem, no entanto, oferecer a razão
das diferenças.
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
8
Em 06/08/2013, após ser questionado do porque das diferenças, o representante
do contribuinte explicou que o relatório enviado em 23/07/2013 era apenas um
controle gerencial, conforme abaixo transcrito:
"Tentei todos esses dias gerar um relatório que totalize mensalmente com dados
do Livro Adicional e não consegui. O único documento que tenho de totais
mensais foi este que lhe enviei, porém ele não é carregado pelo sistema do Livro
Adicional, é apenas um controle gerencial e realmente vai trazer divergências do
Livro Adicional, que totaliza por dia".
Independentemente desta resposta do contribuinte, a receita total do Cartório
são os números escriturados no Livro Adicional, conforme determina o art 158 da
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça, supra transcrito no
item 1.
Ao final da auditoria fiscal para o ano-calendário 2009, foram identificadas as
seguintes infrações à legislação tributária em vigor.
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física. Conforme descrito
anteriormente, o contribuinte apresentou, em meio magnético, os relatórios
mensais do Livro Adicional, gerados para cada uma das três unidades do 22°
Ofício de Notas, que chamou de Matriz, Tijuca e Vicente de Carvalho, contendo os
emolumentos cobrados pela prestação de cada serviço, acrescido dos adicionais
previstos pela Lei n° 3.217/1999 -FETJ; pela Lei n° 4.664/2005 e pela Lei
Complementar n° 111/2006. O rendimento mensal total apurado pela fiscalização
para efeitos tributáveis corresponde à soma dos emolumentos de cada serviço e
os adicionais, declarados pelo contribuinte, previstos nas Leis n° 3.217/1999, Lei
n° 4.664/2005 e Lei Complementar n° 111/2006.
Remarque-se que as referidas taxas figuraram integralmente como despesas
escrituradas do livro caixa e foram deduzidas da base de cálculo da apuração do
imposto de renda, Efetuamos a totalização mensal e comparamos com os
rendimentos declarados pelo contribuinte e demonstramos a seguir, no quadro
abaixo, as omissões de receita apuradas por esta Fiscalização. As tabelas que
serviram de base para este demonstrativo encontram-se anexo a este Termo de
Verificação Fiscal:
O contribuinte, como Titular do 22° Ofício de Notas da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, auferiu rendimentos totais (rendimentos totais) no ano
calendário 2009 de R$ 5.905.723,31. Este total é resultante do somatório mensais
dos emolumentos e dos adicionais previstos nas Leis correspondentes com a
exceção dos meses de fevereiro, novembro e dezembro, nos quais foram
considerados os valores constantes da Declaração de ajuste 2010, referente ao
ano-calendário de 2009, apresentada pelo fiscalizado. Importante ressaltar que as
informações constantes do Livro Adicional foram oferecidas a esta Fiscalização
pelo contribuinte.
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
9
2 Dedução indevida de despesas do livro-caixa. O contribuinte foi intimado a
comprovar todas as despesas pleiteadas no seu livro-caixa. (...)A partir da
documentação apresentada pelo contribuinte, encontram-se, em anexo, as
planilhas mensais com as despesas glosadas e sua respectiva motivação.
As despesas consideradas indedutíveis, relacionadas nessas planilhas, são
despesas relativas a:
Aquisição de bens, utensílios, móveis, equipamentos, etc:
Trata-se de bens considerados como ativo permanente e aplicações decapital.
Estão incluídas neste grupo as aquisições de microcomputadores,nno-breaks",
impressoras e outros.
Assessoria e Serviços Jurídicos:
Despesas com honorários advocatícios, não são consideradas despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Junte-se o fato de que estas despesas não foram devidamente comprovadas, o
contribuinte apresentou apenas comprovante de depósitos.
Despesas com o próprio contribuinte e de seus familiares: Despesas do próprio
contribuinte e dos seus parentes, sobretudo, pagamento de carnê-leão, IRPF em
cota única e multas de trânsito, condomínio, pagamento de cartão de crédito,
INSS de empregados domésticos, luz, gás, telefone do próprio e de outras
pessoas, compra de material de construção, pagamento de mensalidade de clube,
depósitos judiciais, garagem, pagamento de IPTU de outros imóveis, etc.
O valor correspondente ao pagamento do plano de saúde do próprio fiscalizado
está sendo glosado como despesa de livro caixa e concedido como despesa
médica do próprio contribuinte, conforme o quadro abaixo: (fls. 4.931)Despesas
de transporte e locomoção: As despesas de locomoção, transporte, combustível,
peças e manutenção de automóvel não têm previsão legal, só sendo permitidas
para representante comercial autônomo se correrem por conta deste.
Despesas não devidamente comprovadas: Não podem ser aceitos como
comprovação de despesas com cupom fiscal sem a devida identificação do
adquirente, sendo dado o mesmo tratamento para as notas fiscais simplificadas.
Para que as despesas sejam dedutíveis, o documento fiscal deve conter a perfeita
identificação do adquirente e das despesas realizadas, sendo que estas devem ser
necessárias e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
Não foram aceitas notas de venda, orçamento, cupom fiscal ou nota fiscal
simplificada (sem a identificação do adquirente), tíquetes de caixa.
Da mesma forma não ficaram suficientemente comprovadas as despesas relativas
às questões judiciais trabalhistas em que o contribuinte apresentou algumas
cópias de Autos de Arrecadação emitidas pelo Tribunal Regional do Trabalho e
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
10
cópia de cheques assinados pelo contribuinte, em ambas situações a efetiva
comprovação do pagamento não foi apresentada.
As despesas relativas ao pagamento obrigatório da Mútua e Anoreg foram
glosadas, tendo em vista que estes valores, que foram efetivamente cobrados dos
clientes, não figuraram nas receitas consideradas pela Fiscalização e de igual
forma não podem ser consideradas como despesas dedutíveis.
Portanto, estão sendo glosadas neste Auto de Infração as despesas consideradas
indedutíveis pleiteadas indevidamente no Livro-Caixa, bem como as despesas que
não foram devidamente comprovadas e as acima referenciadas, cuja soma anual é
de R$ 1.324.581,73, relacionadas nas planilhas anexas.
3 Multa Isolada devido à falta de recolhimento do carne-leão. Está obrigada ao
pagamento do carnê-leão a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados pela fonte pagadora direta, no País, inclusive os emolumentos e custas
dos serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros,
quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos. A falta de
seu recolhimento enseja a aplicação da multa isolada.
A multa isolada está prevista no artigo 44, II, "a" da Lei n° 9.430, de 1996, com
redação alterada pela Lei n° 11.488 de 2007, sob o argumento de não
recolhimento do tributo devido a título de carnê-leão, previsto no § Io do artigo
8o da Lei n° 7.713, de 1988, abaixo transcrito; Art. 8o Fica sujeito ao pagamento
do imposto de renda, calculado de acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, a
pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior,
rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, no
País. (Vide: Lei n° 8.012, de 1990, Lei n° 8.134, de 1990, Lei n° 8.383, de 1991, Lei
n° 8.848, de 1994, e Lei n° 9.250, de 1995)§ 1o O disposto neste artigo se aplica,
também, aos emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como tabeliães,
notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados
exclusivamente pelos cofres públicos, (grifei)O percentual da multa é de 50%
sobre o valor do imposto, relativos aos recebimentos de pessoas físicas, conforme
Quadro II abaixo: (fls. 4.934).
Cientificado do lançamento em 22/08/2013, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento às fls. 4.976, contribuinte apresentou a impugnação de fls. 4.982 a
5.002, em 20/09/2013, alegando:
NULIDADE DO LANÇAMENTO - ILEGALIDADE PROCEDIMENTAL. (...)Vejam Srs.
Julgadores, a auditora, muito provavelmente pressionada pela Administração da
SRFB, para encerrar a ação fiscal, a partir do mês de julho de 2013 passou a
intimar e exigir informações do Impugnante via e-mail (ANEXO 2), procedimento
este não previsto na legislação de regência do processo administrativo,
contaminando de ilegalidade todo o processo de constituição do crédito
tributário, tornando-o completamente nulo.
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
11
Em resposta ao solicitado pela auditora o Impugnante transferiu para a mesma,
via e-mail, diversas informações do Cartório. A auditora agiu de forma temerária,
o ato em si, além de ilegal, poderia permitir o alcance por terceiros dessas
informações, gerando conseqüentemente, a quebra de seu sigilo fiscal, conforme
pode ser constatado na leitura das mensagens constantes do ANEXO-2.
Nos termos do que dispõe o Anexo I da Instrução Normativa SRFB n° 1.077/2010,
foi disponibilizado a habilitação do serviço de caixa postal para contribuintes
pessoas físicas e jurídicas, possibilitando o recebimento de mensagens genéricas
enviadas pela SRFB, ou pessoais, nas quais são feitas intimações de decisões e
atos proferidas pelos órgãos da SRFB, dispensando a ciência pessoal ou por
correio.
Entretanto, nos termos do Anexo I da IN SRFB n° 664/2006, há necessidade de
adesão formal mediante assinatura do Termo de Opção Por Domicílio Tributário
Eletrônico, o que no presente caso não ocorreu com o Impugnante.
O Impugnante em face da ilegalidade do procedimento adotado pela auditora
requer a nulidade total e absoluta do auto de infração.
1 - INADMISSIBILIDADE DO LANÇAMENTO EM FACE DE VICIO MATERIAL NA
APURAÇÃO DO IMPOSTO A presente autuação (AC 2009)complementa a ação
fiscal levada a efeito no Impugnante, no âmbito do MPF 07.1.08.00-2011-05380-7,
com abrangência para os anos-calendário de 2008 e 2009.
Para apurar o total da Receita do Impugnante e proceder ao lançamento de
omissão de receita para o AC de 2008, processo administrativo n°.
12448.736114/2012-63 utilizou-se a agente fiscal da prerrogativa de cálculo
matemático com base nos repasses feitos ao Fundo Especial do tribunal de Justiça
- FETJ (20%), Lei n°. 2.524 de 22/01/1996 e Lei n° 3.217, artigo Io de 27/05/1999,
ao FUNDPERJ - Lei 4664/05 (5%) e ao FUNPERJ - Lei 111/06 (5%), ou seja,
presumiu ilegalmente a receita da empresa (presunção não prevista em lei) e
efetuou o lançamento Para embasar o equivocado lançamento do AC 2008,
apresenta no seu Termo de Verificação Fiscal daquele ano, vários dispositivos
legais, tais como: os de criação dos respectivos Fundos; a legislação de regência
dos Cartórios onde estão relacionados os direitos e deveres dos notórios e oficiais
de registro; a legislação estadual para recolhimento das contribuições aos Fundos
em questão; e por fim, a consolidação normativa no âmbito da Corregedoria Geral
de Justiça relativamente à escrituração, cobrança dos atos praticados, dos
emolumentos recebidos e de seu repasse pelos Notários e Oficiais de Registro.
Para o ano objeto do presente lançamento, AC 2009, talvez alertada pelos seus
pares, sobre a ilegalidade do lançamento do ano anterior, argüida em impugnação
apresentada pelo Interessado, evita presumir o total dos rendimentos, esquece,
contudo, por ato falho, de retirar do Termo de Verificação Fiscal do AC 2009,
aquela extensa e inútil legislação inserida no Termo de Verificação Fiscal do ano
anterior (vide fls. 2 a 8 do presente TVF).
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
12
É sintomático também, o declarado em negrito pela auditora, no 1o parágrafo das
fls. 14 do TVC, e que está totalmente fora do contexto da narrativa para a infração
de omissão de rendimentos que vinha até então sendo descrita, como segue:
Remarque-se que as referidas taxas figuram integralmente como despesas
escrituradas no livro caixa e foram deduzidas da base de cálculo da apuração do
imposto de renda " A auditora informa as fls. 13 do TVF, que para apurar o total
do rendimento mensal para efeitos tributáveis, considerou a soma dos
emolumentos de cada serviço e os adicionais, declarados pelo contribuinte,
previstos nas Leis n° 3.217/1999, Lei n° 4.664/2005 e Lei Complementar n°
111/2006. Declarados pelo contribuinte aonde? Não informa a fonte de onde
retirou para efetuar as tais totalizações mensais.
A fiscalização as fls. 14 do seu TVF apresenta um quadro da sua lavra, para
demonstrar as supostas omissões de rendimentos apuradas no AC 2009.
O contribuinte como Titular do 22° Oficio de Notas da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, auferiu rendimentos totais (rendimentos totais) no ano
calendário 2009 de R$ 5.905.723,31. Este total é resultante do somatório mensais
dos emolumentos e dos adicionais previstos correspondentes... " Deduz se do
texto acima que a auditora para apurar o total dos rendimentos auferidos pelo
Cartório do 22° Ofício de Notas, efetuou somatório mensais dos emolumentos e
dos adicionais previstos em Lei, apesar de contraditoriamente no início das fls. 15
do TVC, declarar que as informações constantes do Livro Adicional foram
oferecidas pelo Impugnante, e não obtidas diretamente do referido livro por ela.
Na verdade a auditora não efetuou somatório algum. Como os Srs. Julgadores
poderão observar os totais dos rendimentos obtidos pela mesma, constantes da
coluna "Total Considerado pela Fiscalização ", e que serviram para determinar as
diferenças dos nove meses a tributar, são coincidentemente idênticos aos valores
informados pelo Impugnante, e que constam da coluna "Total Emolumentos e
Taxas Total". Basta somar os totais mensais da tabela apresentada pelo sujeito
passivo anexa ao auto de infração, para se chegar aos mesmos valores mensais,
ou seja, a auditora para chegar ao total dos rendimentos do AC 2009, se utilizou
de uma informação equivocada apresentada pelo Interessado, como se verá mais
adiante.
Ora, Srs. Julgadores é inadmissível que por mera comodidade venha à auditora
transferir para o Impugnante a apuração de suas receitas, quando lhe foram
fornecidos todos os meios para que alcançasse tal fim. Causa estranheza que
transcorrido quase dois anos do início da ação fiscal, utilize de tal artifício,
provavelmente por ser o que lhe demandaria menor esforço.
O Impugnante alertou a auditora que os valores por ele informados estavam
completamente errados conforme reproduzido no próprio Termo de Verificação
Fiscal, as fls. 13: (...)Para corroborar mais ainda tal irregularidade, relativamente
aos repasses para ACOTERJ (Lei 489/81), e MÚTUA (Lei 590/82), efetuados no AC
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
13
2009, a auditora os glosou sob a alegação de que estes valores não figurariam nas
receitas consideradas pela fiscalização (fl. 18 do Termo de Verificação).
Ora, Srs. Julgadores, com esta confissão formal, inserida em seu próprio Termo de
Verificação Fiscal, a auditora comprova a total incorreção na apuração das
receitas.
Isto posto, se, na forma do artigo 142 § único do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
impunha-se à fiscalização, obrigatoriamente, a apuração correta das receitas do
Interessado.
O Decreto 1.171, de 22 de junho de 1994, que trata do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ordena que:
VIII — "Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-
la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre
aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação ". (grifo
nosso).
Não tendo o fisco se utilizado dos meios legais e das provas diretas (Movimento
Financeiro/CAIXA/Livro Adicional) para constituição do crédito tributário,
preferindo omitir receitas ou de forma transversa requerer ao sujeito passivo sua
apuração, conforme já explicitado, temos caracterizado um vício material
insanável inerente ao lançamento, que se reflete na ausência de pressuposto
objetivo. (...)O vício material relaciona-se com a existência dos elementos da
obrigação tributária, que é a matéria tratada no lançamento, ou seja,
diferentemente do vício formal, tem relação direta com a infração.
No caso vertente, nota-se, até com certa facilidade, que o lançamento está
contaminado com vício material, em virtude não só da equivocada e imprecisa
apuração da suposta omissão de receita, como em razão dos erros e equívocos
cometidos pela Auditora. Fica caracterizado, portanto, que o procedimento
adotado pelo Fisco, além de ilegal é totalmente impreciso e, desta forma, releva
relembrar, que o lançamento tributário não comporta esse tipo de imprecisão. Ao
contrário, o art. 142 do CTN (citado no Acórdão anterior) é claro quando define o
lançamento como procedimento administrativo "tendente a verificar a ocorrência
do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido".
2 - CONSTITUIÇÃO EQUIVOCADA DO LANÇAMENTO DE OMISSÃO DE RECEITAS -
RECEITAS DE TERCEIROS O Impugnante acosta a presente peça Impugnatória, com
o fito de exemplificação, cópia de uma "NOTA DE DISTRIBUIÇÃO" (ANEXO-3) e
cópia de uma "NOTA DE PROCURAÇÃO" (ANEXO-3), documentos estes emitidos
pelo cartório do 22° Oficio de Notas, para consumação dos seus rendimentos, em
contrapartida aos atos por ele praticados.
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
14
Da análise efetuada a estes documentos, constata-se, facilmente, que o cartório
do 22° Ofício de Notas, recebe, no mesmo documento, destacadamente, receitas
próprias e de terceiros. Receitas de terceiros estas, instituídas pelos seguintes
dispositivos legais: Lei 3.217/99 (20% FETJ), Lei 4.664 (5% FUNDPERJ), Lei 111 (5%
FUNPERJ), Lei 489/81 (MÚTUA) e Lei 590/82 (ACOTERJ). todas calculadas sobre os
emolumentos recebidos. Essas receitas originariamente não pertencem ao agente
recebedor, constituindo-se o cartório do 22° Ofício de Notas, em mero
arrecadador e repassador destes valores. Logo, elas jamais poderiam compor o
total de seus rendimentos.
Como é possível que valores, instituídos e destinados a compor fundos para o
sistema judicial estadual, tais como: a) Fundo Especial do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro FETJ, 2) Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro FUNDPERJ, e 3) Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado
do Rio de Janeiro - FUNPERJ possam fazer parte dos rendimentos percebidos pelo
Impugnante?
Na realidade, a infração fiscal passível de penalidade pela Auditora Fiscal seria a
de glosa destes valores, erroneamente deduzidos como despesas no Livro Caixa
do Impugnante. Preferiu, entretanto, o caminho inverso, ao considerá-las na
composição de suas receitas totais, base para apuração da suposta omissão de
receita acusada.
É indiscutível que é ônus do Fisco a prova cabal da correta ocorrência dos
elementos configuradores do fato gerador e do tributo. Cabe a ele comprovar o
fundamento e a legitimidade de sua pretensão. Ausentes, como no presente caso,
tais elementos essenciais, improcedente se torna o lançamento constituído sob
alegação de omissão de receita, cabendo ser reformado por este Egrégio
Colegiado.
3 - GLOSA INDEVIDA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA
No tocante a algumas glosas de despesas do Livro Caixa, efetivadas pela
fiscalização, o Impugnante vem a seguir refutá-las, trazendo as justificativas
contidas no Quadro Demonstrativo a seguir, coluna "justificativas do
Impugnante", e requer serem as mesmas revisadas por essa Turma Julgadora.
Ainda, em relação à desconsideração de determinadas despesas, o Impugnante
vem enfatizar e acrescentar que:
É totalmente descabida a desconsideração dos repasses para a ACOTERJ (Lei
489/81), e MÚTUA (Lei 590/82) sob a alegação de que estes valores não
compõem as receitas consideradas (fls. 18 TVF). É a própria auditora as fls. 13 do
TVF que vem confirmar figurarem estes valores na receita total, ao dispor:
"Independentemente desta resposta do contribuinte, a receita total Cartório são
os números escriturados no Livro Adicional, conforme determina o art. 158 da
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça, supra transcrito no
item 1".
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
15
Assim, solicita a reforma destas glosas e que constam no Quadro Demonstrativo
adiante mencionado.
Absurda a indedutibilidade das despesas relativas à aplicação de capital, tais como
aquisição de bens necessários a manutenção da fonte produtora, cuja vida útil
ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam consumíveis, tais como:
instalação de máquinas, equipamentos, utensílios, instrumentos mobiliários etc.
Mais absurda ainda é a informação da necessidade de lançamento desses bens na
Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste do Impugnante (fls.16 do
TVF).
Nenhum dos dispositivos legais citados as fls. 16 do TVF pela auditora suportam a
alegada glosa, pelo contrário reforçam a sua dedutibilidade. A seguir
transcrevemos os mesmos(...)4 - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO E DA
MULTA ISOLADA CONCOMITANTEMENTE A Auditora Fiscal, no presente Auto de
Infração, além da multa de ofício de 75%, concernente às infrações ali apontadas,
aplicou também a multa isolada de 50%, prevista nos arts. 43 e 44, inciso II, alínea
"a", da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória n°
303/06, e artigo Io, inciso II da Lei n°. 11.482, de 31 de maio de 2007, pelo não
recolhimento do carnê-leão. E o mesmo tributo lançado, com duas multas, em
tese, pela prática do mesmo ilícito tributário.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) assim procede sob o argumento
de que as penalidades estão previstas na legislação tributária federal em
dispositivos distintos, cujas aplicações se dão de forma independente. Seriam
multas por práticas de ilícitos independentes, segundo a ótica da RFB.
A aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício é uma duplicação
da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado. Desta forma, seria
justo e correto, nessas circunstâncias, manter apenas a multa de ofício, a qual
incidiria sobre o valor real que deixou de ser recolhido aos cofres públicos, ou
seja, proporcional ao efetivo prejuízo causado.
No entanto, inexiste a possibilidade de cobrança concomitantemente de multa de
lançamento de ofício juntamente com o tributo (normal) e multa de lançamento
de ofício isolada sem tributo.
Conseqüentemente, se o lançamento do tributo é de ofício deve ser cobrada a
multa de lançamento de ofício juntamente com o tributo (multa de ofício normal),
não havendo neste caso espaço legal para se incluir a cobrança da multa de
lançamento de ofício isolada.
Por outro lado, quando o lançamento de exigência tributária for aplicação de
multa isolada, só há espaço legal para aquelas infrações que não foram levantadas
de ofício, a exemplo da apresentação espontânea da declaração de ajuste anual
com previsão de pagamento de imposto mensal (carnê-leão) sem 19 o devido
recolhimento. Neste caso, é típica a aplicação de multa de lançamento de ofício
isolada sem a cobrança de tributo, cabendo neste, além da multa isolada, a
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
16
cobrança de juros de mora de forma isolada, entre o vencimento do imposto até a
data prevista para a entrega da declaração de ajuste anual, já que após esta data
o imposto não recolhido está condensado na declaração de ajuste anual.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) tem afastado a cobrança da
multa isolada, sob o fundamento de que não se pode aplicar duas multas sobre a
mesma base de cálculo. São vastas as decisões neste sentido:
INFRAÇÕES SUJEITAS À MULTA ISOLADA Incabível a multa isolada, no caso de
pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) que deixa de
fazê-lo, independentemente da exigência da multa de ofício sobre o imposto de
renda apurado no lançamento (declaração). "(CARF, 2a Turma, Acórdão n° 2202-
001.964, 15/08/2012)"MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. BASE DE
CÁLCULO IDÊNTICA Em se tratando de lançamento de oficio, somente deve ser
aplicada a multa de oficio vinculada ao imposto devido, descabendo o lançamento
cumulativo da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título de
carnê-leão, pois as bases de cálculo das penalidades são as mesmas.Recurso
voluntário provido. "(CARF,Ia Turma Especial, Acórdão n° 2801-02.060,
29/11/2011)MULTA ISOLADA CUMULADA COM MULTA DE OFICIO - Pacífica a
jurisprudência deste Conselho de Contribuintes no sentido de que não é cabível a
aplicação concomitante da multa isolada prevista no artigo 44, §1°, inciso III da Lei
n°. 9.430/96 com multa de oficio, tendo em vista dupla penalização sobre a
mesma base de incidência. . (Ac. 1o. CC no 10613891/04- 18/03/2004).
MULTA ISOLADA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO - Pacífica a jurisprudência
deste Primeiro Conselho de Contribuintes no sentido de que não é cabível a
aplicação concomitante da multa isolada prevista no artigo 44, §1°, inciso III da Lei
n°. 9.430, de 1996, com multa de ofício, tendo em vista dupla penalização sobre a
mesma base de incidência. Tributária. (Ac. 1o. CC no 106 16008/06- 12/06).
MULTA ISOLADA. ANTECIPAÇÃO DO TRIBUTO - A penalidade pela falta de
antecipação do Imposto de Renda decorrente da percepção de rendimentos de
pessoas físicas não pode ser cumulativa com aquela destinada a punir o não
pagamento do saldo de tributo apurado no mesmo procedimento de ofício,
quando este último absorve a base de cálculo da primeira. (Ac. Ia CC n° 106
15745, de 16/08/2006).
DO PEDIDO Ex positis, requer a esta Delegacia de Julgamento, seja julgado
procedente, a presente IMPUGNAÇÃO, e reformado o presente crédito tributário,
em razão de todo o exposto, por ser medida de inteira justiça. Termos em que,
Pede Deferimento.” É o relatório.

Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
17
2
DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls.4962/4975, o Termo de Verificação (fls.
4915/4961), e a Impugnação apresentada pelo Contribuinte, às fls. 4982/5003, a 1a Turma da
DRJ/FOR, exarou Acórdão de Impugnação no 08-40.091, em 22 de agosto de 2017, às
fls.5204/5241, que julgou procedente em parte a Impugnação, de acordo com os seguintes
fundamentos:
1. Rejeição da nulidade por alegada ilegalidade procedimental.
A decisão recorrida afastou a preliminar de nulidade ao fundamento de que as
hipóteses legais são taxativas, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, não se verificando
incompetência da autoridade nem preterição do direito de defesa. Registrou-se que a troca de
informações por e-mail não foi imposta pela fiscalização, tendo ocorrido por iniciativa e opção do
próprio fiscalizado, inexistindo quebra de sigilo fiscal; eventual irregularidade, ademais, seria
sanável, à luz do art. 60 do mesmo diploma.
2. Legalidade do lançamento por omissão de rendimentos.
Entendeu-se que a legislação do imposto de renda (Lei no 7.713/88 e RIR/99) impõe
a tributação dos emolumentos percebidos por titulares de serventias extrajudiciais como
rendimentos do trabalho não assalariado, sendo legítimo o lançamento de ofício diante da
diferença apurada entre os valores efetivamente auferidos e aqueles declarados na DAA,
caracterizando omissão de rendimentos.
3. Inexistência de presunção ilegal.
A apuração não se baseou em presunção, mas em documentos idôneos produzidos
pelo próprio contribuinte e em informações oficiais do Tribunal de Justiça (GRERJ), método que
permitiu identificar objetivamente que os emolumentos recebidos superaram os valores
declarados, cabendo ao contribuinte demonstrar eventual erro, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Ônus da prova do contribuinte.
Ressaltou-se que compete ao contribuinte comprovar a veracidade das receitas e
despesas escrituradas no Livro Caixa. As alegações de erro, defasagem ou inconsistência não
vieram acompanhadas de documentação comprobatória suficiente, o que inviabilizou a revisão
dos valores lançados.
5. Fato gerador e responsabilidade tributária.
Considerou-se
devidamente
caracterizada
a
omissão
de
rendimentos,
independentemente de eventual erro pontual de datas, por se tratar de imposto apurado em
ajuste anual. Destacou-se, ainda, que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva (art.
136 do CTN) e que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória (art. 142 do CTN).
6. Aplicação concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
18
Reconheceu-se a legitimidade da aplicação simultânea das penalidades por
decorrerem de infrações distintas: a multa de ofício, pela omissão de rendimentos no ajuste anual,
e a multa isolada, pelo descumprimento da obrigação de recolhimento mensal do carnê-leão, com
fundamentos legais e bases de cálculo próprias, afastando-se a alegação de bis in idem.
7. Manutenção das glosas de despesas do Livro Caixa.
A dedutibilidade foi condicionada ao atendimento cumulativo dos requisitos legais
(relação com a atividade, efetiva realização no ano-calendário, necessidade à manutenção da
fonte produtora, escrituração em Livro Caixa e comprovação idônea). Despesas caracterizadas
como aplicação de capital foram consideradas indedutíveis, devendo integrar o patrimônio; diante
da ausência de comprovação adequada, mantiveram-se as glosas efetuadas.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EMOLUMENTOS AUFERIDOS PELO TABELIÃO.
APURAÇÃO DOS VALORES.
É válido o lançamento efetuado com base em dados fornecidos ao Fisco pelo
Tribunal de Justiça a respeito de valores vertidos ao FETJ pelo Cartório, quando as
informações obtidas evidenciam que o montante auferido a título de
emolumentos pelo tabelião é superior ao oferecido à tributação na declaração de
ajuste anual da pessoa física.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto Livro Caixa devidamente
escriturado com a finalidade de deduzir dos rendimentos tributáveis os dispêndios
necessários à aquisição da referida renda, bem como a apresentação de todos os
comprovantes relativos aos valores nele escriturados.
Utiliza-se os critérios de indispensabilidade e inevitabilidade para classificar as
despesas realizadas como dedutíveis no Livro Caixa.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-
LEÃO. SIMULTANEIDADE.
É cabível a simultaneidade da aplicação de multa de ofício e de multa isolada, na
medida em que, além de terem sido lançadas em estrita observância da legislação
que rege a matéria, referem-se a diferentes infrações apuradas e possuem bases
de cálculos distintas.

3
RECURSO VOLUNTÁRIO
Jose Wilhami Fernandes de Oliveira, foi notificado da referida decisão em
12/09/2017, através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, às fls. 5250.
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
19
Inconformado, em 9 de outubro de 2017, interpôs Recurso Voluntário,
tempestivamente, às fls. 5254/5323, apresentando as seguintes alegações:
Em preliminar, o Recorrente argui nulidade do lançamento por ilegalidade
procedimental, sustentando que a autoridade fiscal realizou intimações e requisições de
informações por meio eletrônico (e-mail), sem observância das disposições do Decreto no
70.235/72 e das Instruções Normativas SRFB no 664/2006 e no 1.077/2010, por inexistir adesão
formal ao Domicílio Tributário Eletrônico ou consentimento expresso para tal forma de
comunicação. Alega que o procedimento adotado compromete a validade do processo
administrativo fiscal, ensejando nulidade absoluta do lançamento.
Suscita, ainda, cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que a Turma de
Julgamento de 1o grau deixou de apreciar matéria expressamente impugnada, notadamente a
tese de constituição equivocada do lançamento de omissão de receitas relativas a valores de
terceiros. Sustenta que o acórdão recorrido enfrentou fundamentos dissociados da impugnação
apresentada para o exercício de 2009, reproduzindo argumentos utilizados em julgamento
referente a exercício diverso, o que configuraria error in judicando.
No mérito, o Recorrente alega vício material na apuração da suposta omissão de
rendimentos, afirmando que a fiscalização não se utilizou de meios diretos e idôneos disponíveis,
como o Livro Adicional e o movimento financeiro, valendo-se de informações imprecisas e
transferindo indevidamente ao sujeito passivo a apuração de suas receitas. Sustenta que tal
procedimento compromete a correta identificação do fato gerador e da matéria tributável, em
afronta ao art. 142 do CTN.
Argumenta, ainda, que parte dos valores considerados como receita corresponde a
ingressos de terceiros, legalmente destinados a fundos públicos (FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ,
ACOTERJ e MÚTUA), inexistindo acréscimo patrimonial ao titular do cartório, que atua apenas
como arrecadador e repassador. Defende que eventual irregularidade deveria ser tratada como
glosa de despesas do Livro Caixa, e não como omissão de receitas, destacando a existência de
autuação posterior em que a própria fiscalização adotou tal enquadramento.
Quanto às glosas de despesas do Livro Caixa, o Recorrente sustenta a dedutibilidade
dos valores glosados, inclusive repasses obrigatórios e despesas necessárias à manutenção da
fonte produtora, afirmando que estão amparadas pela legislação de regência e devidamente
comprovadas nos autos, inclusive com documentação apresentada em fase recursal.
Por fim, insurge-se contra a aplicação concomitante da multa de ofício e da multa
isolada, por entender caracterizada duplicidade punitiva, defendendo que a multa isolada
somente seria cabível nas hipóteses em que não há lançamento de ofício do tributo.
Requer, ao final, o reconhecimento das nulidades arguidas ou, subsidiariamente, a
reforma integral do lançamento, com o afastamento das exigências e penalidades impostas.

Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
20
É o relatório.

VOTO
CONSELHEIRO ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO, RELATOR
1.ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário foi interposto por parte legítima, com representação regular e
dentro do prazo legal. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto conheço o Recurso Voluntário.
2.PRELIMINARES

2.1. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR ILEGALIDADE PROCEDIMENTAL
Sustentou nulidade absoluta do lançamento em razão da realização de intimações e
requisições de informações por e-mail, sem adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico, com risco
de violação do sigilo fiscal, acarretando cerceamento do direito de defesa em razão da ausência de
intimações prévias suficientes para apresentação de esclarecimentos e documentos antes da
lavratura do Auto de Infração.
A decisão recorrida, afastou a nulidade, por inexistirem as hipóteses previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72. Entendeu que a troca de e-mails ocorreu por iniciativa e opção
do próprio contribuinte, sem imposição da fiscalização, não havendo quebra de sigilo fiscal nem
prejuízo ao direito de defesa.
A preliminar não merece acolhida.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a nulidade no processo
administrativo fiscal constitui medida de exceção, restrita às hipóteses expressamente previstas
em lei, quais sejam, a prática de atos por autoridade incompetente ou a ocorrência de preterição
do direito de defesa. Fora dessas situações taxativamente elencadas, não se admite a invalidação
do procedimento ou do lançamento, em prestígio aos princípios da legalidade, da
instrumentalidade das formas e da segurança jurídica.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
21
Corroborando tal entendimento, dispõe o art. 60 do mesmo diploma legal que
irregularidades, incorreções ou omissões que não se enquadrem nas hipóteses do art. 59 não
acarretam nulidade, salvo se demonstrado prejuízo concreto ao sujeito passivo. A legislação
processual administrativa, portanto, repele o formalismo excessivo e exige, para o
reconhecimento de nulidade, a comprovação efetiva de dano ao exercício do contraditório ou da
ampla defesa, o que se harmoniza com a jurisprudência administrativa consolidada no âmbito
deste Conselho.
No caso concreto, verifica-se que o procedimento fiscal foi regularmente instaurado
mediante Mandado de Procedimento Fiscal válido, tendo sido expedidas sucessivas intimações
formais, todas com ciência do contribuinte, assegurando-lhe plena participação no curso da ação
fiscal. Ademais, a utilização de meio eletrônico para troca de informações não se deu de forma
impositiva ou compulsória, mas decorreu de opção do próprio contribuinte para o envio de
documentos, inexistindo qualquer elemento que indique restrição ao exercício de seus direitos
processuais.
Não se evidencia, assim, qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, ônus
probatório que incumbia ao Recorrente e que não foi satisfeito. A nulidade, como reiteradamente
afirmado pela jurisprudência administrativa, não se presume, devendo ser demonstrada de forma
inequívoca, o que não ocorreu nos autos.
No processo administrativo fiscal, a fase de fiscalização antecede a instauração da
fase litigiosa. O contraditório e a ampla defesa se concretizam, de forma plena, a partir da ciência
do lançamento e da apresentação da impugnação, nos termos do Decreto no 70.235.
No caso dos autos, verifica-se que o lançamento foi regularmente cientificado ao
sujeito passivo, que exerceu amplamente o direito de defesa, apresentando impugnação
detalhada, documentos e argumentos, posteriormente reapreciados pela autoridade julgadora de
primeira instância e, agora, por este Conselho.
Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada.

2.2 – NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA PELA TURMA DE JULGAMENTO
DE 1o GRAU – CERCEAMENTO DE DEFESA – “ERROR IN JUDICANDO”
O recorrente assinalou que ao impugnar o lançamento, a autoridade fiscal incorreu
em grave vício procedimental, ao reproduzir, por simples transposição, extensa fundamentação
constante do Termo de Verificação Fiscal do ano-calendário de 2008, incompatível com a
realidade fática e jurídica do exercício de 2009. Tal equívoco, segundo alega, contaminou também
o julgamento proferido pela Turma da DRJ/FOR, que manteve o lançamento com base em
argumentos estranhos à matéria efetivamente impugnada, deixando de apreciar pontos centrais
da defesa, notadamente aqueles relativos à alegada constituição equivocada do lançamento por
receitas de terceiros.
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
22
O recorrente, argumenta, ainda, que o Acórdão no 08-40.091 (AC 2009) reproduziu,
ipsis litteris, fundamentos constantes do Acórdão no 08-40.093 (AC 2008), apesar de as
impugnações tratarem de matérias distintas, o que evidenciaria total dissintonia entre o objeto
impugnado e o objeto julgado.
Diante da ausência de apreciação da impugnação administrativa, conclui o
Recorrente pela ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação ao devido processo
legal, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, requerendo, por conseguinte, que este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconheça a nulidade do processo administrativo
fiscal e cancele integralmente o lançamento, ante a impossibilidade de seu reexame por este
colegiado.
Não assiste razão ao recorrente.
A preliminar suscitada pelo Recorrente, sob o rótulo de suposto error in judicando,
não resiste ao mais elementar exame técnico. O Acórdão recorrido apreciou de forma suficiente,
coerente e juridicamente adequada as questões centrais submetidas à apreciação, enfrentando os
fundamentos do lançamento e expondo, de maneira clara, as razões pelas quais manteve o crédito
tributário. Não há, portanto, qualquer omissão apta a macular a decisão de primeira instância.
A alegação de que a Turma da DRJ/FOR teria julgado matéria diversa daquela
impugnada decorre de leitura enviesada do voto recorrido e de tentativa de artificial dissociação
entre fundamentos fáticos e enquadramento jurídico. Ao examinar a omissão de rendimentos, a
natureza dos emolumentos percebidos pelo titular de serventia extrajudicial e a dedutibilidade das
despesas lançadas em Livro Caixa, o colegiado de origem enfrentou exatamente o núcleo da
controvérsia instaurada pelo próprio contribuinte, ainda que não o tenha feito sob a ótica
argumentativa por ele pretendida.
É firme a orientação administrativa no sentido de que não se exige do julgador a
análise individualizada e literal de cada argumento expendido pela parte, bastando que sejam
examinadas as questões relevantes à solução do litígio. A exigência de enfrentamento
pormenorizado de todas as alegações, tal como pretendida pelo Recorrente, além de inexistir na
legislação processual administrativa, conduziria à indevida ampliação das hipóteses de nulidade,
em frontal afronta aos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972.
No caso concreto, a Turma julgadora deixou assentado, com apoio expresso na
legislação de regência, que os valores percebidos pelo contribuinte a título de emolumentos e
adicionais legais configuram rendimentos tributáveis do trabalho não assalariado, afastando, por
consequência lógica e necessária, a tese de que se tratariam de meras “receitas de terceiros”. A
rejeição implícita de determinada linha argumentativa, quando incompatível com a
fundamentação adotada, não configura omissão, mas sim exercício regular da função julgadora.
Cumpre enfatizar que eventual discordância quanto à interpretação jurídica
adotada ou quanto à valoração da prova não caracteriza cerceamento de defesa, mas simples
inconformismo com o resultado do julgamento. O chamado error in judicando, ainda que
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
23
existente fosse, não enseja nulidade do acórdão, constituindo matéria típica de mérito, a ser
apreciada no âmbito recursal, sem qualquer repercussão sobre a validade do processo
administrativo.
Não demonstrado, de forma objetiva e concreta, qualquer prejuízo ao contraditório
ou à ampla defesa, resta evidente que a preliminar ora analisada carece de amparo legal e
jurídico. Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito sob a roupagem de nulidade
processual, expediente reiteradamente repelido pela jurisprudência deste Conselho.
Diante disso, rejeita-se integralmente a preliminar de cerceamento de defesa por
suposta não apreciação da matéria impugnada.
3.MÉRITO
O presente processo administrativo fiscal tem origem em procedimento
regularmente instaurado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de Mandado de
Procedimento Fiscal específico, destinado à verificação do cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, concernentes ao ano-calendário de 2009, em
face de José Wilhami Fernandes de Oliveira, contribuinte enquadrado como titular de serventia
extrajudicial.
A atuação fiscal desenvolveu-se de forma progressiva, formal e documentada,
observando-se, desde o início, os princípios da legalidade, da motivação, do contraditório e da
ampla defesa, mediante a expedição de sucessivos termos de intimação, termos de constatação e,
ao final, a consolidação do Termo de Verificação Fiscal, que serviu de fundamento direto para a
lavratura do Auto de Infração ora submetido à apreciação deste Colegiado.
Consoante se extrai dos autos, o procedimento fiscal teve como ponto de partida a
análise da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, na qual o contribuinte declarou rendimentos
tributáveis de pessoa física em montante anual expressivo, superior a cinco milhões de reais,
distribuídos de forma variável ao longo dos meses do exercício. Paralelamente, declarou valores
igualmente relevantes a título de despesas deduzidas em Livro Caixa, bem como recolhimentos
mensais de carnê-leão, sem, contudo, apresentar, na própria declaração, memória de cálculo
detalhada ou demonstração analítica da base de apuração do imposto recolhido mensalmente.
A expressividade dos valores envolvidos, aliada à natureza da atividade exercida
pelo contribuinte, justificou a instauração de ação fiscal específica, com a finalidade de verificar a
correta qualificação dos rendimentos percebidos, a adequação das deduções efetuadas em Livro
Caixa e a regularidade dos recolhimentos obrigatórios do carnê-leão.
No curso da ação fiscal, o contribuinte foi formalmente intimado, por diversas
vezes, a apresentar os Livros Caixa relativos aos anos-calendário de 2008 e 2009, bem como a
documentação comprobatória das despesas neles escrituradas, tanto em meio físico quanto em
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
24
meio magnético. As intimações foram reiteradas ao longo do procedimento, inclusive mediante
contatos complementares, tendo sido oportunizada a apresentação de documentos em diferentes
momentos, com concessão de prazos e deferimento de pedidos de dilação.
Não obstante as oportunidades concedidas, a documentação apresentada revelou-
se fragmentada, incompleta ou insuficiente para comprovar a totalidade das despesas lançadas
em Livro Caixa, especialmente no que se refere à identificação do adquirente, à natureza da
despesa, à vinculação com a atividade geradora dos rendimentos e à indispensabilidade dos gastos
para a manutenção da fonte produtora.
Em razão dessas inconsistências, a fiscalização procedeu à lavratura dos Termos de
Constatação Fiscal no 12 e no 13, relativos, respectivamente, aos anos-calendário de 2008 e 2009,
nos quais foram detalhadamente descritas as despesas cuja comprovação foi questionada,
acompanhadas de quadros analíticos mensais, listagens individualizadas de gastos e
demonstrações comparativas entre os valores declarados na Declaração de Ajuste Anual e aqueles
efetivamente escriturados nos Livros Caixa apresentados em papel e em meio magnético.
Os referidos termos consignam, de forma expressa, os critérios técnicos e
normativos adotados pela fiscalização para fins de aceitação ou glosa das despesas, com destaque
para a exigência de documentação fiscal idônea, identificação clara do adquirente, demonstração
do nexo com a atividade profissional e observância das restrições legais quanto à dedutibilidade
de determinadas naturezas de gasto, tais como despesas de transporte, locomoção, combustível,
aplicações de capital, despesas pessoais e gastos médicos do próprio contribuinte.
Ressalte-se que os Termos de Constatação Fiscal não se limitaram a apontamentos
genéricos, mas trouxeram descrição minuciosa dos achados fiscais, com indicação precisa das
divergências verificadas, dos valores envolvidos e dos fundamentos que, em tese, impediriam o
reconhecimento das despesas como dedutíveis para fins de apuração do imposto.
Após a ciência dos termos de constatação, o contribuinte apresentou
documentação complementar, a qual foi devidamente analisada pela fiscalização. Ainda assim,
persistiram diferenças relevantes entre os valores declarados e aqueles considerados
comprovados, bem como inconsistências quanto à natureza e à qualificação jurídica de
determinados lançamentos efetuados em Livro Caixa.
Na sequência, foi lavrado o Termo de Verificação Fiscal, documento que consolida
todo o histórico da ação fiscal, descrevendo, em ordem cronológica, as intimações expedidas, os
documentos apresentados, os critérios normativos considerados e as conclusões alcançadas pela
fiscalização quanto à ocorrência de infrações à legislação do imposto sobre a renda.
Com base nesse conjunto probatório , foi formalizado o Auto de Infração, exigindo-
se o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, multa de ofício proporcional, multa isolada por
descumprimento da obrigação de recolhimento mensal obrigatório e juros de mora calculados
pela taxa SELIC, tudo conforme expressamente detalhado nos demonstrativos anexos ao
lançamento.
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
25
Assim, o lançamento ora em exame não decorre de presunções genéricas ou de
meras inferências abstratas, mas de procedimento fiscal estruturado, lastreado em documentos
apresentados pelo próprio contribuinte, em análises comparativas, em critérios normativos
explicitados e em sucessivas oportunidades de esclarecimento e complementação documental.
O contexto fático-procedimental delineado nos autos evidencia que a controvérsia
submetida a julgamento encontra-se adequadamente delimitada, tanto quanto às matérias
autuadas , quanto ao período abrangido e aos fundamentos legais invocados.
É, portanto, à luz desse quadro fático-probatório e normativo que se passa ao
exame do mérito recursal.

3.1. PRESUNÇÃO ILEGAL NA APURAÇÃO DA RECEITA
O recorrente defendeu que a fiscalização utilizou presunção não prevista em lei,
estimando receitas com base em percentuais de repasses a fundos públicos (FETJ, FUNDPERJ e
FUNPERJ), mediante cálculo matemático arbitrário, conforme os seguintes argumentos:
Para apurar o total da Receita do Recorrente e proceder ao lançamento de
omissão de receita para o AC de 2008, processo administrativo no
12448.736114/2012-63, utilizou-se a agente fiscal da prerrogativa de cálculo
matemático com base nos repasses feitos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça
– FETJ (20%), Lei no 2.524 de 22/01/1996 e Lei no 3.217, artigo 1o de 27/05/1999,
ao FUNDPERJ – Lei 4664/05 (5%) e ao FUNPERJ – Lei 111/06 (5%), ou seja,
presumiu ilegalmente a receita da empresa (presunção não prevista em lei) e
efetuou o lançamento.
Para embasar o equivocado lançamento do AC 2008, apresenta no seu Termo de
Verificação Fiscal daquele ano, vários dispositivos legais, tais como: os de criação
dos respectivos Fundos; a legislação de regência dos Cartórios onde estão
relacionados os direitos e deveres dos notários e oficiais de registro; a legislação
estadual para recolhimento das contribuições aos Fundos em questão; e por fim,
a consolidação normativa no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça
relativamente à escrituração, cobrança dos atos praticados, dos emolumentos
recebidos e de seu repasse pelos Notários e Oficiais de Registro.
Para o ano objeto do presente lançamento, AC 2009, talvez alertada pelos seus
pares, sobre a ilegalidade do lançamento do ano anterior, arguida em impugnação
apresentada pelo Interessado, evita presumir o total dos rendimentos. Esquece,
contudo, por ato falho, de retirar do Termo de Verificação Fiscal do AC 2009,
aquela extensa e inútil legislação inserida no Termo de Verificação Fiscal do ano
anterior (vide fls. 2 a 8 do presente TVF).
É sintomático também o declarado em negrito pela auditora, no 1o parágrafo das
fls. 14 do TVF, e que está totalmente fora do contexto da narrativa para a infração
de omissão de rendimentos que vinha até então sendo descrita, como segue:
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
26
“Remarque-se que as referidas taxas figuram integralmente como despesas
escrituradas no livro caixa e foram deduzidas da base de cálculo da apuração do
imposto de renda”.
A auditora informa às fls. 13 do TVF, que para apurar o total do rendimento
mensal para efeitos tributáveis, considerou a soma dos emolumentos de cada
serviço e os adicionais, declarados pelo contribuinte, previstos nas Leis no
3.217/1999, Lei no 4.664/2005 e Lei Complementar no 111/2006. Declarados pelo
contribuinte em que lugar? Não informa a fonte de onde retirou para efetuar as
tais totalizações mensais.
A fiscalização às fls. 14 do seu TVF apresenta um quadro da sua lavra, para
demonstrar as supostas omissões de rendimentos apuradas no AC 2009.
Reproduzimos a seguir o quadro em tela:
“O contribuinte como Titular do 22o Ofício de Notas da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, auferiu rendimentos totais (rendimentos totais) no ano-
calendário 2009 de R$ 5.905.723,31. Este total é resultante do somatório mensais
dos emolumentos e dos adicionais previstos nas Leis correspondentes...” 12
Deduz-se do texto acima que a auditora para apurar o total dos rendimentos
auferidos pelo Cartório do 22o Ofício de Notas, efetuou somatório mensais dos
emolumentos e dos adicionais previstos em Lei, apesar de contraditoriamente no
início das fls. 15 do TVC, declarar que as informações constantes do Livro
Adicional foram oferecidas pelo Recorrente, e não obtidas diretamente do
referido livro por ela.
Na verdade a auditora não efetuou somatório algum. Como os Srs. Julgadores
poderão observar os totais dos rendimentos obtidos pela mesma, constantes da
coluna “Total Considerado pela Fiscalização”, e que serviram para determinar as
diferenças dos nove meses a tributar, são coincidentemente idênticos aos valores
informados pelo Impugnante, e que constam da coluna “Total Emolumentos e
Taxas Total”. Basta somar os totais mensais da tabela apresentada pelo sujeito
passivo, anexa ao auto de infração, para se chegar aos mesmos valores mensais,
ou seja, a auditora para chegar ao total dos rendimentos do AC 2009, se utilizou
de uma informação equivocada apresentada pelo Interessado, como se verá mais
adiante.
Ora, Srs. Julgadores é inadmissível que, por mera comodidade, venha a auditora
transferir para o Impugnante a apuração de suas receitas, quando lhe foram
fornecidos todos os meios para que alcançasse tal fim. Causa estranheza que
transcorrido quase dois anos do início da ação fiscal, utilize de tal artifício,
provavelmente por ser o que lhe demandaria menor esforço.
O Recorrente alertou a auditora que os valores por ele informados estavam
completamente errados, conforme reproduzido no próprio Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 13:
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
27
“Tentei todos esses dias gerar um relatório que totaliza mensalmente com os
dados do Livro Adicional e não consegui. O único documento que tenho de totais
mensais foi este que lhe enviei, porém, ele não é carregado pelo sistema do Livro
Adicional, é apenas um controle gerencial e realmente vai trazer divergências do
Livro Adicional, que totaliza por dia”.
Como consequência, tem-se valores mensais de supostas receitas apuradas pelo
fisco completamente inexatos e divergentes dos valores constantes dos seus
Registros, pelo simples fato da auditora não querer exercer corretamente o seu
mister.
Para corroborar mais ainda tal irregularidade, relativamente aos repasses para
ACOTERJ (Lei 489/81), e MÚTUA (Lei 590/82), efetuados no AC 2009, a auditora os
glosou sob a alegação de que estes valores não figurariam nas receitas
consideradas pela fiscalização (fl. 18 do Termo de Verificação Fiscal). Ora, Srs.
Julgadores, com esta confissão formal, inserida em seu próprio Termo de
Verificação Fiscal, a auditora comprova a total incorreção na apuração das
receitas.
Isto posto, se, na forma do artigo 142 § único do CTN, a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
impunha-se à fiscalização, obrigatoriamente, a apuração correta das receitas do
Interessado.
O Decreto 1.171, de 22 de junho de 1994, que trata do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ordena que:
VIII – “Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-
la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre
aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação”. (grifo
nosso).
Ademais, a Constituição Federal, em seu artigo 37, ordena:
Art. 37. “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”.
Não tendo o fisco se utilizado dos meios legais e das provas diretas (Movimento
Financeiro/CAIXA/Livro Adicional) para constituição do crédito tributário,
preferindo omitir receitas, ou de forma transversa, requerer ao sujeito passivo
sua apuração, conforme já explicitado, temos caracterizado um vício material
insanável inerente ao lançamento, que se reflete na ausência de pressuposto
objetivo.
O objeto do lançamento corresponde ao apontamento preciso do fato que faz
gerar a exigência tributária no apontamento dos sujeitos da obrigação. E, como
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
28
todo fato gerador de tributo está vinculado a um preceito legal, este também há
que estar citado com precisão.
O vício material relaciona-se com a existência dos elementos da obrigação
tributária, que é a matéria tratada no lançamento, ou seja, diferentemente do
vício formal, tem relação direta com a infração.
No caso vertente, nota-se, até com certa facilidade, que o lançamento está
contaminado com vício material, em virtude não só da equivocada e imprecisa
apuração da suposta omissão de receita, como em razão dos erros e equívocos
cometidos pela Auditora.
Fica caracterizado, portanto, que o procedimento adotado pelo Fisco, além de
ilegal é totalmente impreciso, e desta forma, releva relembrar, que o lançamento
tributário não comporta esse tipo de imprecisão. Ao contrário, o art. 142 do CTN
(citado no Acórdão anterior) é claro quando define o lançamento como
procedimento administrativo “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido...”. Isto é, verificar a ocorrência do fato gerador e
determinar a matéria tributável, e não insinuar, dar a entender, presumir.
Como anteriormente comentado, não pode a fiscalização, como atividade
plenamente vinculada, promover lançamento do Imposto de Renda sem
elementos suficientes, sob pena de ferir os princípios da estrita legalidade
tributária e tipicidade cerrada.

A decisão Recorrida consignou entendimento de forma diversa, concluindo que não
houve presunção, mas apuração direta com base em documentos idôneos produzidos pelo
próprio contribuinte e em informações oficiais do Tribunal de Justiça, suficientes para evidenciar a
omissão de rendimentos, pelas razões ora apresentadas:
No caso em tela, a fiscalização apurou que o contribuinte, na condição de titular
do 22o Ofício de Notas da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, auferiu
rendimentos tributáveis (emolumentos) no valor de R$ 5.905.723,31. A diferença
entre esse valor e o montante informado na Declaração de Ajuste Anual – DAA,
R$ 563.239,91, foi considerado rendimento omitido.
A presunção é suposição da existência de um fato desconhecido (fato presumido)
que se quer provar indiretamente a partir de um fato conhecido já provado
(indício). Para que uma presunção simples se estabeleça é necessário que se
demonstre de forma bastante segura uma relação de causalidade entre os indícios
e o fato presumido. Ou seja, a presunção simples pressupõe a existência de
indício e de uma relação de causalidade entre esse e o fato a ser provado.
Assim, embora a presunção simples seja um meio de prova possível, de fato o
aplicador da lei deve utilizá-la com muita cautela, pois não pode haver dúvidas
sobre a existência de outras possibilidades quando conhecidos os indícios.
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
29
Ocorre que, no caso vertente, entendo que a omissão de rendimentos não foi
presumida, mas apurada a partir das informações contidas nas GRERJ recolhidas e
documentos produzidos pelo próprio contribuinte em observância às regras
impostas pela legislação pertinente.
Ainda, não pode o contribuinte alegar que cabe à fiscalização apurar suas receitas.
A obrigação de escriturar o livro caixa é do contribuinte, o qual deve refletir ser
feito a partir de documento hábeis e idôneos, vez que o ônus da prova é do
fiscalizado. Em discordando dos valores apurados ao longo da ação fiscal, o
contribuinte tem que apontar as falhas e demonstrar através de documentos o
valor que considera correto.
Observe que não é o caso de se demonstrar qualquer nexo de causalidade entre o
recolhimento do adicional e a prática dos atos, o que seria necessário se
estivéssemos diante de uma presunção, mas meramente considerar dados
inseridos em documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
Assim, de posse das informações obtidas junto ao Tribunal de Justiça, a respeito
do recolhimento do adicional, a fiscalização pôde constatar, sem que precisasse
valer se de qualquer tipo de presunção, que o montante de emolumentos
cobrados e, por conseguinte, recebidos no ano-calendário de 2009 foi superior ao
valor informado pelo contribuinte na declaração de ajuste anual.
Ou seja, a fiscalização, baseando-se em documentos que, por si só, já
evidenciavam a omissão de rendimentos procedeu à autuação.

No mesmo sentido da decisão ora combatida, decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais ao apreciar controvérsia envolvendo o mesmo sujeito passivo, conforme
consignado no Acórdão no 2302-003.912, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção, na sessão de 7 de novembro de 2024, no Processo no 17227.721076/2021-53, em sede de
Recurso Voluntário interposto por José Wilhami Fernandes de Oliveira, reafirmando entendimento
já adotado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em casos análogos, vejamos:
percebe-se também que o Recorrente deixou de prestar os devidos
esclarecimentos à fiscalização. Cabe ressaltar que a resposta apresentada foi vaga
e nada esclarecedora, na medida em que simplesmente referiu que as diferenças
acusadas nas planilhas “podem ter” sido originadas pela inclusão dos valores dos
repasses, tanto nas receitas quanto nas despesas do contribuinte.
Portanto, não assiste razão ao recorrente.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal e dos demonstrativos que
instruem o Auto de Infração, a autoridade fiscal descreveu de forma clara e detalhada a
metodologia adotada para apuração dos rendimentos tributáveis e para a glosa das despesas
consideradas indevidas ou não comprovadas.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
30
O lançamento se funda em elementos objetivos extraídos dos próprios registros do
contribuinte e das informações por ele prestadas, inexistindo demonstração inequívoca de erro
aritmético ou de equívoco conceitual capaz de descaracterizar o crédito tributário constituído.
Nesse contexto, o recorrente não logrou infirmar os pressupostos de fato que
embasam o lançamento, razão pela qual não se reconhece o alegado vício material.
3.2 CONSTITUIÇÃO EQUIVOCADA DO LANÇAMENTO DE OMISSÃO DE RECEITAS
O Recorrente, sem prejuízo das preliminares de nulidade já suscitadas, reitera
integralmente os argumentos apresentados em sua impugnação e acrescenta novos elementos ao
recurso, sustentando que o lançamento padece de erro no enquadramento jurídico da infração.
Para tanto, junta documentos emitidos pelo 22o Ofício de Notas, demonstrando que, nos mesmos
instrumentos, há a segregação entre receitas próprias e valores arrecadados em nome de
terceiros, relativos a fundos legalmente instituídos, dos quais o cartório atua apenas como
arrecadador e repassador.
O recorrente esclarece que tais valores destinados a fundos como FETJ, FUNDPERJ,
FUNPERJ, Mútua e ACOTERJ não integram seus rendimentos, pois o ônus financeiro recai
exclusivamente sobre o usuário do serviço notarial, inexistindo acréscimo patrimonial ao titular da
serventia. Assim, não poderiam compor a base de cálculo do Imposto de Renda nem fundamentar
a acusação de omissão de receitas, sendo juridicamente inconcebível sua caracterização como
rendimentos do Recorrente.
O fiscalizado conclui afirmando que a própria fiscalização, em procedimento relativo
ao ano-calendário de 2010, enquadrou situação idêntica como “dedução indevida de despesas do
Livro Caixa”, e não como “omissão de receitas”, o que evidencia a inconsistência do lançamento
ora combatido. Diante do erro no enquadramento legal e na consequente constituição do crédito
tributário, sustenta ser improcedente a autuação, requerendo sua reforma por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Não assiste razão ao recorrente.
Não procede a alegação do Recorrente de que o lançamento padeceria de erro no
enquadramento jurídico da infração, ao qualificar como omissão de receitas valores que, segundo
sustenta, corresponderiam a meras “receitas de terceiros”.
Nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional e dos arts. 3o e 8o da Lei no
7.713/1988, constitui rendimento tributável todo acréscimo patrimonial que ingressa na esfera de
disponibilidade econômica ou jurídica do contribuinte, independentemente da destinação
posterior conferida a parcelas desses valores.
No caso dos autos, os emolumentos percebidos pelo titular de serventia
extrajudicial ,inclusive aqueles sobre os quais incidem adicionais legalmente destinados a fundos
estaduais ingressam originariamente em sua disponibilidade jurídica, sendo por ele arrecadados
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
31
no exercício da atividade delegada, o que é suficiente para caracterizar o fato gerador do imposto
sobre a renda.
A circunstância de a legislação estadual impor ao titular da serventia a obrigação de
repassar percentuais dos emolumentos a fundos como FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, Mútua e
ACOTERJ não descaracteriza a natureza de rendimento bruto dos valores percebidos. Trata-se de
hipótese análoga à de encargos legais incidentes sobre a receita, cuja existência não afasta a
tributação pelo imposto de renda, mas, quando muito, poderia ser examinada sob a ótica da
dedutibilidade, desde que atendidos os requisitos legais, o que não é objeto da presente acusação.
Com efeito, a fiscalização não procedeu a qualquer presunção indevida nem
confundiu receitas próprias com valores estranhos à atividade do contribuinte. Ao contrário, o
lançamento foi construído a partir de dados objetivos, extraídos do Livro Adicional, das GRERJ e de
informações prestadas pelo próprio Recorrente, que evidenciaram divergência entre os valores
efetivamente auferidos no exercício da atividade notarial e aqueles oferecidos à tributação na
Declaração de Ajuste Anual. A omissão de receitas, portanto, foi apurada, e não presumida.
Não merece acolhida, igualmente, o argumento de que a fiscalização, em
procedimento relativo a exercício posterior, teria adotado enquadramento diverso para situação
semelhante. A atuação administrativa deve ser analisada à luz do conjunto fático-probatório
específico de cada exercício, não havendo direito subjetivo do contribuinte à repetição de
eventual entendimento adotado em outro procedimento, sobretudo quando o lançamento ora
examinado encontra respaldo direto na legislação de regência e nos elementos constantes dos
autos.
Ademais, ainda que se admitisse, por hipótese, a possibilidade de qualificação
alternativa da infração, como dedução indevida de despesas de Livro Caixa ,tal circunstância não
conduziria à nulidade do lançamento. Conforme entendimento reiterado deste CARF, o
contribuinte se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica
isoladamente considerada, sendo irrelevante eventual divergência quanto à classificação jurídica
quando os fatos estiverem clara e suficientemente descritos, como ocorre no presente caso.
Assim, inexistindo erro no enquadramento legal da infração e estando demonstrada
a omissão de rendimentos tributáveis auferidos pelo Recorrente no exercício da atividade de
titular de serventia extrajudicial, deve ser mantido o lançamento tal como formalizado.
3.3 GLOSA INDEVIDA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA
O recorrente contestou as glosas de despesas necessárias à manutenção da fonte
produtora, inclusive repasses obrigatórios e gastos classificados como aplicação de capital,
conforme os seguintes fundamentos:
Relativamente a algumas glosas de despesas do Livro Caixa, mantidas pela Turma
de Julgamento da DRJ/FOR, o Recorrente vem a seguir, mais uma vez, refutá-las,
requerendo que as justificativas contidas no Quadro Demonstrativo a seguir,
coluna “justificativas do Recorrente”, sejam reexaminadas por este colegiado.
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
32
Ainda, em relação à desconsideração de determinadas despesas, o Recorrente
vem enfatizar e acrescentar que:
É totalmente descabida a desconsideração dos repasses para a ACOTERJ (Lei
489/81), e MÚTUA (Lei 590/82) sob a alegação de que estes valores não
compõem as receitas consideradas (fls. 18 TVF). É a própria auditora às fls. 13 do
TVF que vem confirmar figurarem estes valores na receita total, ao dispor:
“Independentemente desta resposta do contribuinte, a receita total Cartório são
os números escriturados no Livro Adicional, conforme determina o art. 158 da
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça, supra transcrito no
item 1”.
O fato de compor ou não suas receitas, é irrelevante, fato é, que tais valores são
despesas/gastos para o 22o Ofício de Notas, foram constituídos por força de lei, e
são sim dedutíveis, já que têm estrita conexão com a fonte produtora dos
rendimentos, serem hábeis e idôneas, e, enfatizamos, terem sido constituídos por
imposição legal.
Absurda a indedutibilidade das despesas relativas à aplicação de capital, tais como
aquisição de bens necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil
ultrapasse o período de um exercício, e que não sejam consumíveis, tais como:
instalação de máquinas, equipamentos, utensílios, instrumentos mobiliários etc.
Mais absurda ainda é a informação da necessidade de lançamento desses bens na
Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste do Impugnante (fls. 16 do
TVF).
A decisão recorrida, manteve as glosas por ausência de comprovação dos
requisitos legais de dedutibilidade, ressaltando que despesas de aplicação de capital não são
dedutíveis e devem ser registradas como bens patrimoniais, pelos motivos a seguir elencados:
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas
dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar
essas deduções à escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante
documentação idônea, objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o
cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de
liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro Caixa,
para efeitos de dedução, apenas aquelas indispensáveis e inevitáveis à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa
física e comprovados os desembolsos.
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
33
Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os valores
pagos a título de aluguel, água, luz, telefone, condomínio (vinculados ao local
onde se exerce a atividade profissional), despesas com material de expediente ou
de consumo e despesas com empregados, quando vinculadas ao contrato de
trabalho.
Ressalte-se, ainda, que a dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa
está condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, que permita identificar o adquirente ou o
beneficiário, o valor, a data da operação e contenha a discriminação das
mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser enquadrados como
necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
De acordo com o Parecer CST no 32, de 13 de agosto de 1981, “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração dasatividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com as
fontes produtoras de rendimentos.” A publicação da Receita Federal do Brasil
“Perguntas e Respostas Pessoa Física – Imposto de Renda 2009, em resposta à
pergunta n.o 388, esclarece que despesa de custeio é aquela indispensável à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água,
luz, telefone, material de expediente ou de consumo.
Por outro lado, deve-se identificar quando um gasto ou um dispêndio trata,
realmente, de despesa, para distinguí-la de aplicação de capital, tendo em vista
que a primeira é dedutível e a segunda não. Tal distinção está expressa no Parecer
Normativo CST no 60, de 1978, DOU de 29/06/1978:
3.1 Na sistemática adotada pela legislação do Imposto sobre a Renda, considera
se aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Para exemplificar, constituem aplicação de capital os valores
despendidos na instalação de escritórios ou consultórios, na aquisição e instalação
de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, utensílios, mobiliários,
etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade profissional em particular.
3.1.1 Esses bens devem ser relacionados, destacadamente, na declaração de bens
devendo informar nas colunas próprias o preço de aquisição; (...)3.2 São despesas
as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o consumo, tais
como: material de escritório, material de conservação e limpeza, materiais e
produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos,
consertos, recuperações, etc., e, portanto, integralmente dedutíveis quando
realizadas no ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos legais e
normativos.
No mesmo sentido da decisão combatida, decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao apreciar controvérsia envolvendo o mesmo sujeito passivo, conforme
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
34
assentado no Acórdão no 2401-005.737, proferido pela 1° Turma Ordinária da 4a Câmara da 2°
Seção, na sessão de 12 de setembro de 2018, no Processo no 18471.003409/2008-62, envolvendo
José Wilhami Fernandes de Oliveira, vejamos:
Inegável, portanto, que o contribuinte auferiu renda acima do montante de
rendimentos declarados, representanado os emolumentos omitidos acréscimo
patrimonial. Para havêlos, em despesas incorreu. Contudo, para as deduzir, a
legislação do imposto de renda impõe condições, especificamente:
Lei n° 8.134, de 1990
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)I a remuneração
paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos trabalhistas
e previdenciários; II os emolumentos pagos a terceiros; III as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)b) a
despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)c) em relação aos
rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro caixa , que serão mantidos
em seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no
final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n°
7.975, de 26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III
deste artigo somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a
partir de 1° de janeiro de 1991.
Notese que, ao se aplicar os dispositivos em tela, ou seja, ao se apreciar quais são
as condições a serem cumpridas para se admitir a dedução facultada pela norma
legal, devese adotar a interpretação literal/declarativa, por força do art. 111 do
CTN.
Logo, só se admite a dedução das despesas referidas no artigo em tela se houver
comprovação mediante escrituração de livro-caixa lastreada em documentação
idônea.
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
35
Pelo princípio da verdade material, é possivel se admitir a desconsideração de
glosa de dedução de livro-caixa em face da apresentação de um novo livro caixa,
devidamente corrigido e a registrar receitas e despesas amparadas em
documentação hábil e idônea.
Perante a fiscalização, foi apresentado livrocaixa acompanhado de documentos
(fls. 16/64) a demostrar os valores de dedução de livrocaixa mantidos pela
fiscalização (fls. 7 e 382), restando glosado uma dedução a título de livrocaixa de
apenas R$ 2.412,05 de uma dedução postulada em DAA de R$ 10.310,00.
O recorrente alega que apresentou novo livrocaixa: o Doc. 2 da Impugnação,
constante das fls. 444/485. Contudo, de livrocaixa não se trata, eis que nele não
estão lançadas as receitas. Além do conteúdo, o título do documento em questão
produzido pelo contribuinte é claro ao verbalizar ser um consolidado de despesas
mensais e é exatamente disso que se trata.
Independentemente da análise dos documentos que guarnecem o Consolidado de
Despesas de fls. 444/485, ou seja, independentemente da análise dos
documentos de fls.
524/1799, a condição legal para se admitir a dedução de despesas a título de
livrocaixa não restou preenchida, pois foi não apresentado um novo livrocaixa
com a escrituração da diferença glosada de R$ 2.412,05.
De qualquer forma, o que o contribuinte pede em sua defesa e no recurso
voluntário não é o restabelecimento da glosa de R$ 2.412,05. Isso porque,
confessa que as despesas a serem comprovadas pelos documentos de fls.
524/1799, lançadas no Consolidado de Despesas Mensais totalizam o importe de
R$ 2.942.731,79 e que não foram deduzidas a título de livrocaixa em sua DAA,
mas, segundo alega, teriam sido erroneamente abatidas do montante de
rendimentos oferecidos à tributação, tendo por erro material declarado o
rendimento líquido.
Não há erro na situação em tela. A prova apresentada pela fiscailzação é clara a
demosntrar a omissão de rendimentos no valor de R$ 3.483.539,95 e, como o
contribuinte não pode mais requerer a retificação de sua declaração em razão do
disposto nos arts. 147, § 1°, do CTN e 832 do RIR, optou pela estratégia de
reconhecer em parte a omissão de rendimentos para tentar convencer a
autoridade lançadora e a autoridade julgadora a retificar de oficio sua declaração,
exercendo por via transversa e intempestiva a faculdade de retificar sua
declaração para declarar parte do rendimento omitido e já lançado de ofício, bem
como exercer a faculadade preclusa de efetivar dedução a título de livrocaixa.
Notese que não se chega a discutir a validade das provas apresentadas ou se
exprimem ou não a realidade dos fatos, eis que no mundo jurídico não mais faz
jus o contribuinte à postulação da retificação de sua declaração para incluir
rendimentos omitidos ou efetivar dedução não exercida oportunamente, não
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
36
havendo no caso concreto erro material justificador da retificação de ofício de sua
declaração de ajuste anual.
Admitir o cancelamento de parte do lançamento de ofício de omissão de receita e
a retificação de ofício da DAA em razão de suposto erro material consistente em
omissão de rendimentos, já lançados de ofício, por suposta informação de
rendimentos líquidos advindos de uma dedução de despesas não contabilizada
em livrocaixa e não levadas tempestiva e espontâneamente para a DAA significa
afrontar a legalidade e se premiar a torpeza do contribuinte.
Não houve erro material, mas efetiva omissão de rendimento e não exercício da
faculade de deduzir despesas a título de livrocaixa pela não inclusão das despesas
no livro caixa e por sua não informação oportuna em DAA. Tendo o contribuinte
omitido os rendimentos e deixado caducar a faculdade de efetuar deduções à
titulo de despesas de livro caixa, inclusive a despesa com o adicional ao FETJ, não
merece reforma o Acórdão recorrido.

Não assiste razão ao recorrente.
Como bem consignado na decisão recorrida, a dedução de despesas do Livro Caixa
constitui faculdade do contribuinte, a ser exercida de forma regular, tempestiva e mediante a
correta escrituração e comprovação.
A inclusão posterior de despesas não escrituradas oportunamente ou não
informadas na declaração de ajuste anual configura verdadeira retificação da declaração após a
ciência do lançamento, hipótese que não se admite no processo administrativo fiscal.
Não comprovado erro material, tampouco demonstrada a imprescindibilidade e a
regularidade das despesas glosadas, mantém-se a exigência tal como constituída

3.4 Cumulação da multa de ofício e da multa isolada
O contribuinte defendeu em suma a impossibilidade de aplicação concomitante da
multa de ofício e da multa isolada por configurar bis in idem.
A Decisão recorrida, considerou legítima a cumulação, por decorrerem de infrações
distintas: omissão de rendimentos no ajuste anual e descumprimento da obrigação de
recolhimento mensal do carnê-leão, com bases legais e de cálculo diversas, de acordo com a
seguinte interpretação:
O interessado também argumenta que deve ser cancelada a multa isolada, por ser
inaplicável em concomitância com a multa de ofício.
A Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 8o, estabelece que a pessoa física que
receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
37
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeitam-se ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão).
Por outro lado, a Lei no 8.134, de 1990, artigo 4o, inciso I, determinou que o
imposto de que trata a Lei no 7.713, de 1988, artigo 8o, seria calculado sobre os
rendimentos efetivamente recebidos no mês.
Portanto, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de
que trata a Lei no 7.713, de 1988, artigo 8o, compõem, também, a base de cálculo
do imposto de renda na declaração de ajuste anual.
A multa aplicada isoladamente do imposto é devida quando o contribuinte,
estando obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme
disposto no art. 8o da Lei no 7.713/88, não o faz. A apresentação da declaração de
rendimentos anual e o recolhimento do imposto devido, ou mesmo o lançamento
de ofício quando o contribuinte omitiu estes rendimentos da declaração, no caso
de haver imposto a pagar após os ajustes, não exime o contribuinte, que não
observou as obrigações tributárias mensais, da penalidade específica prevista na
redação original do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, cuja redação atual foi dada
pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007. Esta norma legal visa,
especificamente, apenar os contribuintes que não observaram esta
obrigatoriedade de recolhimento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (...)Depreende-se do dispositivo legal acima
transcrito que, não havendo o recolhimento mensal, deve ser exigida a multa
isolada, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste anual. Saliente-se que a multa é "isolada", sem tributo, pois o imposto é
cobrado na respectiva declaração de ajuste, pela inclusão, junto aos demais
rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário, dos rendimentos sujeitos
ao pagamento do carnê-leão.
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a Declaração
de Ajuste Anual, descumprindo, desta forma, a Lei n.o 7.713/1988, sem qualquer
penalidade específica para a falta de pagamento mensal, a norma legal seria
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
38
inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus acarretaria ao infrator, ou seja,
nada significaria em termos de penalidade.
Daí ser esta multa aplicada isoladamente do imposto, pois este, o imposto, será
lançado, no caso de o contribuinte ter omitido o rendimento, após os ajustes, o
que é feito na forma da declaração anual.
Assim, ambas as multas devem ser aplicadas quando o imposto mensal
obrigatório não tiver sido pago e quando, do procedimento de ofício, resultar
imposto maior do que o declarado no ajuste, caso dos autos. As multas são
aplicáveis em decorrência de duas infrações distintas, que não possuem a mesma
base de cálculo. Enquanto para apuração do carnê-leão só se consideram os
rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos no mês, no ajuste são
considerados todos os rendimentos e todas as deduções permitidas, incluindo as
antecipações do próprio carnê-leão.
Correta, portanto, a cobrança de multa isolada e de multa de ofício.

Conforme se extrai da jurisprudência administrativa deste Conselho, as multas
possuem naturezas jurídicas distintas e incidem sobre infrações diversas: a multa de ofício, sobre o
lançamento do imposto devido, e a multa isolada, sobre o descumprimento da obrigação de
recolhimento mensal.
Para os períodos de apuração objeto dos autos, mostra-se legítima a aplicação
concomitante das penalidades, não havendo falar em bis in idem.
A insurgência do recorrente contra a aplicação concomitante da multa de ofício,
prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, e da multa isolada do Carnê-Leão, prevista no
art. 44, inciso II, alínea “a”, do mesmo diploma legal, não merece acolhida.
A premissa central da tese defensiva, no sentido de que haveria dupla penalização
pelo mesmo fato , não se sustenta juridicamente. As penalidades em exame decorrem de
infrações distintas, autônomas e com fatos geradores próprios, ainda que relacionadas ao mesmo
tributo.
A multa isolada do Carnê-Leão incide em razão do descumprimento da obrigação
tributária mensal, consistente no dever de recolher, até o último dia útil do mês subsequente, o
imposto incidente sobre rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, nos termos do art.
8o da Lei no 7.713, de 1988, combinado com o art. 4o, inciso I, da Lei no 8.134, de 1990.
Já a multa de ofício, por sua vez, decorre da constituição definitiva do crédito
tributário anual, quando verificada falta de pagamento, falta de declaração ou declaração inexata,
conforme previsto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, tendo como pressuposto o
aperfeiçoamento do fato gerador complexivo do imposto de renda no ajuste anual.
A legislação ordinária é inequívoca ao autorizar a exigência cumulativa das multas.
O art. 44 da Lei no 9.430/96, em sua redação vigente à época dos fatos, dispõe expressamente:
Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
39
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto, nos casos de falta de
pagamento, falta de declaração ou declaração inexata;
II – de 50%, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física.
O próprio texto legal afasta qualquer dúvida interpretativa ao estabelecer que a
multa isolada é devida independentemente da apuração de imposto no ajuste anual, o que revela,
de modo claro, que a sua incidência não exclui nem substitui a multa de ofício, quando
configuradas as respectivas hipóteses legais.
A interpretação sustentada pelo recorrente conduziria a resultado manifestamente
incompatível com a lógica do sistema tributário. Admitir que o contribuinte possa postergar o
pagamento do imposto mensal obrigatório para o ajuste anual, sem qualquer penalidade
específica, equivaleria a esvaziar por completo a eficácia normativa do Carnê-Leão, transformando
obrigação legal expressa em faculdade sem consequência jurídica.
A multa isolada cumpre função própria e indispensável: estimular o cumprimento
tempestivo da obrigação mensal, distinguindo o contribuinte que recolhe o imposto no prazo legal
daquele que apenas o oferece à tributação no ajuste anual ou sequer o declara.
A matéria encontra-se pacificada neste Conselho, com reiteradas decisões no
sentido da plena legalidade da cumulação.
No Acórdão no 2302-003.912, restou assentado que:
“A multa isolada tem como premissa a ausência do adiantamento mensal a que o
contribuinte é obrigado, enquanto a multa de ofício prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96 tem
como causa a falta de recolhimento do imposto cujo fato gerador complexivo se aperfeiçoa no
ajuste anual. A multa isolada é devida ainda que não haja imposto a pagar na DIRPF.”
No mesmo sentido, o Acórdão no 2302-003.911 consignou que:
“A aplicação concomitante da multa isolada e da multa de ofício não configura
duplicação de penalidade, pois se referem a infrações distintas, com fundamentos e bases de
cálculo diversos, sendo plenamente legítima sua exigência cumulativa.” O entendimento foi
definitivamente consolidado com a edição da Súmula CARF no 147, segundo a qual:
“A partir da edição da Medida Provisória no 351/2007, é legítima a incidência da
multa isolada de 50% pela falta de pagamento mensal do Carnê-Leão, sem prejuízo da aplicação
simultânea da multa de ofício de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do
imposto sobre a renda sujeito ao ajuste anual.” No caso dos autos, os períodos objeto da exigência
são posteriores à vigência da MP no 351/2007, circunstância que atrai integralmente a aplicação
do entendimento sumulado.
Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.330 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727430/2013-25
40
Portanto, resta plenamente caracterizada a legalidade da aplicação concomitante
da multa de ofício e da multa isolada do Carnê-Leão, inexistindo qualquer vício material ou
excesso punitivo a ser reparado.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento de defesa e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário, mantendo-se o lançamento nos termos da decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 5408
DF CARF MF
Original